Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600233-07.2024.6.16.0016
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
17/12/2024
Número: 0600233-07.2024.6.16.0016

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 29/11/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Contas - Não Apresentação das Contas, Prestação
de Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600233-
07.2024.6.16.0016, que com fundamento nos artigos 49, § 5º, inciso VII, e 74, inciso IV, alínea "a",
todos da Resolução TSE nº 23.607/2019, julgou não prestadas as contas do Requerente:
Requerente: Eleicao 2024 Vilson do Carmo dos Santos Vereador, Vilson do Carmo Dos Santos,
referente as Eleições Municipais de 2024, ficando impedido de obter a certidão de quitação eleitoral
até o fim da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva
apresentação das contas, conforme dispõe o art. 80, inciso I, da Resolução TSE n° 23.607/2019.
(Prestação de Contas Eleitorais de Vilson do Carmo Dos Santos para o cargo de vereador, pelo
Partido Social Democrático - PSD, nas eleições municipais de 2024, no município de Castro/PR,
julgadas não prestadas, tendo em vista, que não apresentou suas contas eleitorais finais,
referentes às Eleições Municipais de 2024, conforme art. 49, da Resolução TSE n° 23.607/2019). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
VILSON DO CARMO DOS SANTOS (RECORRENTE)
EDINEI STEGER RINALDI (ADVOGADO)
WELLINGTON MAIKON FERREIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 VILSON DO CARMO DOS SANTOS
VEREADOR (RECORRENTE)
EDINEI STEGER RINALDI (ADVOGADO)
WELLINGTON MAIKON FERREIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 016ª ZONA ELEITORAL DE CASTRO PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44302946
17/12/2024
14:17
Acórdão
Acórdão

Num. 44302946 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 14:17:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121714171449000000043249576
Número do documento: 24121714171449000000043249576
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/12/2024 15:17:45
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.915
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600233-
07.2024.6.16.0016 – Castro – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 VILSON DO CARMO DOS SANTOS VEREADOR
ADVOGADO: EDINEI STEGER RINALDI - OAB/PR92729-A
ADVOGADO: WELLINGTON MAIKON FERREIRA - OAB/PR76886
RECORRENTE: VILSON DO CARMO DOS SANTOS
ADVOGADO: EDINEI STEGER RINALDI - OAB/PR92729-A
ADVOGADO: WELLINGTON MAIKON FERREIRA - OAB/PR76886
RECORRIDO: JUÍZO DA 016ª ZONA ELEITORAL DE CASTRO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS. CANDIDATO OMISSO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DA
MÍDIA ELETRÔNICA. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS.
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por candidato ao cargo de
vereador no município de Castro, contra sentença do Juízo da 16ª
Zona Eleitoral, que julgou não prestadas suas contas relativas às
Eleições de 2024.
1.2 O recorrente alegou que a prestação de contas foi transmitida no
prazo legal por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais
(SPCE), mas que houve falha técnica na integração com o sistema
PJe, o que impossibilitou a regular apreciação das contas. Requereu a
reforma da decisão para determinar a regularização da transmissão
das mídias.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, sustentando a negligência do recorrente em
cumprir o dever de prestar contas tempestivamente.

Num. 44302946 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 14:17:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121714171449000000043249576
Número do documento: 24121714171449000000043249576
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/12/2024 15:17:45
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão i) se as contas apresentadas após
a sentença podem ser apreciadas pela Justiça Eleitoral; ii) se a
ausência de entrega da mídia eletrônica, exigida pela legislação
eleitoral, acarreta o julgamento das contas como não prestadas,
mesmo diante da transmissão tempestiva pelo SPCE.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A prestação de contas constitui dever legal e cívico do candidato,
regulado pela Lei nº 9.504/1997 e pela Resolução TSE nº 23.607/2019,
sendo essencial à lisura do processo eleitoral, à transparência e ao
controle pela sociedade.
3.2 Encontra-se bem delineado na legislação eleitoral que o prazo para
apresentação das contas pelo candidato omisso é de 3 (três) dias
contados da citação determinada pela Justiça Eleitoral.
3.3 Inobstante todo o procedimento legal para a apresentação de
contas pelo candidato omisso tenha sido observado pelo Juízo de
primeiro grau, a parte recorrente deixou de cumprir todos os prazos
processuais que lhe foram concedidos.
3.4 Como a prestação de contas é processo jurisdicional deve
observar a lógica processual, de modo que a ausência de
circunstância excepcional que tenha obstado a juntada de documentos
em momento oportuno atrai a ocorrência da preclusão, em respeito à
segurança das relações jurídicas. Precedentes.
3.5 As contas juntadas pela parte recorrente após a sentença não
podem, portanto, ser objeto de apreciação, eis que o prestador foi
devidamente citado, mas deixou de cumprir o prazo legal, tampouco
apresentou justificavas pelo descumprimento, operando-se, assim, a
preclusão.
3.6 A Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece que a prestação de
contas se perfectibiliza com duas etapas: (i) a transmissão via SPCE e
(ii) a entrega da mídia eletrônica com os documentos exigidos, a qual é
indispensável para a análise das contas.
3.7 A ausência de entrega da mídia eletrônica inviabiliza o
processamento e a fiscalização das contas, ensejando o julgamento
pela não prestação, conforme disposto no art. 74, inciso IV, alínea "b",

Num. 44302946 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 14:17:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121714171449000000043249576
Número do documento: 24121714171449000000043249576
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/12/2024 15:17:45
da Resolução TSE nº 23.607/2019.
3.8 A alegação de falha técnica na integração dos sistemas SPCE e
PJe não foi comprovada nos autos, sendo ônus do candidato
demonstrar eventual ocorrência de circunstância excepcional que
justificasse a ausência de entrega da mídia.
3.9 A aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
não é cabível em hipóteses de omissão na entrega da mídia eletrônica,
dado que essa ausência impede a análise das contas e compromete a
fiscalização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO para manter a sentença
que julgou as contas não prestadas.
Tese de julgamento: "A ausência de entrega da mídia eletrônica,
exigida pela Resolução TSE nº 23.607/2019, impede a análise da
prestação de contas pela Justiça Eleitoral, configurando hipótese de
julgamento das contas como não prestadas, mesmo quando a
transmissão pelo SPCE ocorre tempestivamente."
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 30, IV;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 49, § 5º, e 74, IV, “b”.
Jurisprudência relevante citada: TSE - Agravo em Recurso Especial
Eleitoral nº 060083096, DJE 21/08/2023; TRE-PR - Recurso Eleitoral
nº 060006637, DJE 10/08/2022; TRE-PR - Prestação de Contas nº
060262196, DJE 16/10/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 16/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Num. 44302946 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 14:17:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121714171449000000043249576
Número do documento: 24121714171449000000043249576
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/12/2024 15:17:45
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Vilson do Carmo dos Santos, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 16ª Zona Eleitoral de Castro, que julgou não prestadas
as contas relativas ao cargo de vereador do município de Castro, nas eleições de 2024.
Em suas razões recursais, a parte recorrente sustentou, em síntese, que a) a prestação
de contas ocorreu no prazo legal; b) houve problema técnico na transmissão automática
das contas do SPCE para o Sistema PJe; c) o relatório do SPCE, juntado ao recurso,
comprova a transmissão no prazo legal, relatando que pode ter ocorrido ausência de
transmissão automática das mídias; d) a ausência das mídias, por si só, não é fato capaz
de ensejar a não apresentação das contas eleitorais, pois não compromete a análise das
contas; e) é inconteste que a integração entre os sistemas deverá ocorrer de maneira
automática, sendo assim, quando o SPCE gera o Relatório Final da entrega das contas,
entende-se que foram transmitidas e vinculadas ao Pje de maneira regular; f) o direito
eleitoral é regido pelas princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, os quais
devem ser aplicados à espécie, eis que houve tempestiva transmissão da Prestação de
Contas, sendo devidamente emitido pelo SPCE o Relatório Final que atestava a
regularidade desta transmissão. Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do
recurso, para reformar a decisão de primeiro grau, determinando a remessa dos autos à
primeira instância para que seja determinada a regularização na transmissão das mídias
eleitorais.
Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e pelo
desprovimento do recurso, sob o fundamento de que a omissão decorreu da negligência
do recorrido em promover a validação e o envio da mídia submetida via SPCE,
destacando que o envio após o prazo legal não sana a irregularidade.
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
A controvérsia cinge-se à ausência de prestação de contas pela parte recorrente, mesmo
após intimada para suprir a omissão, eis que teria ocorrido a apresentação tempestiva no
Sistema de Prestação de Contas Eleitorais - SPCE, mas houve falha de comunicação
com o sistema PJe, de sorte que os documentos não refletiram nos autos.
O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger determinados bens
jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade do pleito, a

Num. 44302946 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 14:17:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121714171449000000043249576
Número do documento: 24121714171449000000043249576
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/12/2024 15:17:45
autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem essenciais à contínua
concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição Federal.
Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também respeitar
esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático representativo,
no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei nº 9.504/1997
(Lei das Eleições) e às Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que regem importantes
aspectos da política brasileira.
No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de rumos da
Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a função
precípua de manter a lisura do processo democrático – garantindo a igualdade de
chances entre os candidatos, coibindo os abusos econômicos em campanhas eleitorais, e
assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de Direito.
A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Esse dever é previsto expressamente no ordenamento jurídico-
eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.
Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os princípios da
legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –, transparência e
publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para os fins de
fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a veracidade – coerência entre
os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.
Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são financiadas por
recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva prestação e fiscalização das contas,
sob pena de dar margem à prática de atos em desacordo com os princípios acima
referidos, bem como de converter o processo democrático em simulacro de intuitos
mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.
Logo, o dever de prestar contas pelo candidato não decorre apenas de previsão legal,
mas de corolário do próprio estado democrático de direito.
A Resolução TSE nº 23.607/2019, que dispõe sobre a arrecadação e os gastos de
recursos por partidos políticos e candidatos e sobre a prestação de contas nas Eleições
2024, prevê que as contas eleitorais deverão ser apresentadas no período de 30 dias
após a eleição. Veja-se:

Art. 49. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todas as
candidatas ou de todos os candidatos e de partidos políticos em todas as esferas devem
ser prestadas, via SPCE, à Justiça Eleitoral até o 30º dia posterior à realização das
eleições

Num. 44302946 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 14:17:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121714171449000000043249576
Número do documento: 24121714171449000000043249576
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/12/2024 15:17:45
No caso de ausência de prestação de contas eleitoral no prazo legalmente previsto, a
Resolução TSE n. 23.607/2019 dispõe que:

Art. 49.
§ 5º Findos os prazos fixados neste artigo sem que as contas tenham sido prestadas,
observar-seão os seguintes procedimentos:
I - a identificação dos omissos será feita em até 3 (três) dias do prazo para prestar
contas;
II - mediante integração entre o SPCE e o PJe, com a autuação da informação na classe
processual de Prestação de Contas, caso tenha havido omissão na prestação de contas
parcial, ou a juntada na respectiva prestação de contas parcial já autuada;
III - a unidade técnica, nos tribunais, e a(o) chefe de cartório, nas zonas eleitorais,
instruirão os autos com os extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, com as
informações relativas ao recebimento de recursos do Fundo Partidário, do Fundo
Especial de Financiamento de Campanhas, de fonte vedada e/ou de origem não
identificada e com os demais dados disponíveis;
IV - A candidata ou o candidato com prestação de contas parcial já autuada será
intimada(o) pelo mural eletrônico, até a diplomação das eleitas ou dos eleitos e, após,
pelo Diário da Justiça Eleitoral Eletrônico, para, no prazo de 3 (três) dias, prestar as
contas finais; a omissa ou o omisso será citada(o) para prestar as contas no prazo de 3
(três) dias, devendo observar os procedimentos previstos nos arts. 98 e seguintes desta
Resolução;
V - a Secretaria Judiciária ou a(o) chefe de cartório na Zona Eleitoral dará vista da
prestação de contas ao Ministério Público, que deverá emitir parecer no prazo de 2 (dois)
dias;
VI - os autos serão encaminhados à relatora ou ao relator ou à juíza ou ao juiz eleitoral,
conforme o caso;
VII - permanecendo a omissão, as contas serão julgadas como não prestadas

Como se vê, encontra-se bem delineado na legislação que o prazo para apresentação das
contas pelo candidato omisso é de 3 (três) dias contados da citação determinada pela
Justiça Eleitoral.
Na hipótese de o candidato deixar de cumprir o prazo processual, será determinada vista
ao Ministério Público Eleitoral e os autos serão conclusos para julgamento, de sorte que,
permanecendo a omissão, as contas serão julgadas como não prestadas.
A Lei das Eleições, Lei n. 9.504/97, também é expressa ao determinar que as contas
serão julgadas não prestadas, caso, após citado, a omissão permaneça ou as
justificativas não sejam aceitas. Observe-se:

Num. 44302946 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 14:17:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121714171449000000043249576
Número do documento: 24121714171449000000043249576
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/12/2024 15:17:45

Art. 30. A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas de campanha, decidindo:
[...]
IV - pela não prestação, quando não apresentadas as contas após a notificação emitida
pela Justiça Eleitoral, na qual constará a obrigação expressa de prestar as suas contas,
no prazo de setenta e duas horas.

Portanto, não se admite que o omisso preste as contas quando entender adequado,
devendo essa apresentação ser realizada no momento legalmente estabelecido.
No caso dos autos, foi constatada a inadimplência da parte recorrente, oportunidade em
que o Cartório Eleitoral instruiu os autos com os extratos eletrônicos encaminhados à
Justiça Eleitoral, as informações relativas ao recebimento de recursos do Fundo
Partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, de fonte vedada e de
origem não identificada, e com os demais dados disponíveis.
A parte recorrente, por ter procurador constituído nos autos, foi citada via mural eletrônico
para apresentar as contas relativas à Eleição 2024, entretanto deixou transcorrer o prazo
sem qualquer manifestação.
Aberta vista, o Ministério Público Eleitoral, por sua vez, que opinou pelo julgamento das
contas como não prestadas. Em seguida, como a omissão não foi sanada, o Juízo de
primeiro grau proferiu sentença julgando as contas não prestadas.
Somente após a sentença a parte recorrente apresentou suas contas.
Como se vê, embora todo o procedimento legal para a apresentação de contas pelo
candidato omisso tenha sido observado pelo Juízo de primeiro grau, a parte recorrente
deixou de cumprir todos os prazos processuais que lhes foram concedidos.
Diante do advento da Lei n. 12.034/2009, tornou-se pacífico o entendimento de que o
processo de prestação de contas é de natureza jurisdicional, razão pela qual a Justiça
Eleitoral atua, no âmbito desses feitos, no exercício da jurisdição.
Embora a norma consigne a natureza jurisdicional apenas da prestação de contas
partidária, de uma interpretação sistemática da Lei das Eleições e das Resoluções
editadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, essa mesma natureza deve ser reconhecida à
prestação de contas eleitoral, uma vez que esse procedimento está também submetido ao
contraditório, à ampla defesa, à recorribilidade e à preclusão, entre outros princípios
jurídicos que norteiam os processos judiciais.
Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente do Tribunal Superior Eleitoral:

Num. 44302946 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 14:17:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121714171449000000043249576
Número do documento: 24121714171449000000043249576
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/12/2024 15:17:45

AGRAVO REGIMENTAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO. CAMPANHA DE
2018. DEPUTADO FEDERAL. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA.
JULGAMENTO DAS CONTAS COMO NÃO PRESTADAS. POSSIBILIDADE. NÃO
PROVIMENTO. [...] 6. Segundo a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, "os
processos de contas têm caráter jurisdicional, exigindo–se representação por advogado,
em observância ao pressuposto da capacidade postulatória" (PC 982–20, rel. Min. Jorge
Mussi, DJE de 25.11.2019). CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega provimento.
(Recurso Especial Eleitoral nº 060273052, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira
Banhos, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 124, Data 24/6/2020)

Como a prestação de contas é processo jurisdicional deve observar a lógica processual,
de modo que “a ausência de circunstância excepcional que tenha obstado a juntada de
documentos em momento oportuno atrai a ocorrência da preclusão, em respeito à
segurança das relações jurídicas” (AgRAI nº 1481-19/RS, Rel. Min. Henrique Neves, DJe
de 14.3.2016).
E, sendo o processo jurisdicional constituído pelo desencadeamento de atos sempre
adiante, superados os prazos processuais previstos no artigo 30 da Resolução TSE n.
23.604/2019, deve incidir o fenômeno processual da preclusão.
As contas juntadas pela parte recorrente após a sentença não podem, portanto, ser objeto
de apreciação em grau recursal, eis que a parte foi devidamente citada, mas deixou de
cumprir o prazo legal, tampouco apresentou justificavas pelo descumprimento, operando-
se, assim, a preclusão.
Esta Corte Eleitoral já decidiu a respeito da incidência da preclusão em diversos feitos de
prestação de contas:

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO
FINANCEIRO 2020. CONTAS NÃO PRESTADAS. APRESENTAÇÃO DAS CONTAS EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO. CONTAS
JULGADAS NÃO PRESTADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. "Não se admite juntar, de modo extemporâneo, em processo de contas, documentos
retificadores na hipótese em que a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha,
haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança
às relações jurídicas. Precedentes". (TSE. Respe 12140. Rel. Min. Luis Felipe Salomão.
DJE 26/04/2021).
2. Em razão da natureza jurisdicional das prestações de contas, a apresentação
das contas finais somente após a sentença, quando o candidato foi devidamente
intimado para fazê–lo tempestivamente, importa em preclusão, de modo que é
incabível conhecer dos documentos juntados por ocasião da oposição dos
embargos de declaração, o que implica no julgamento das contas como não
prestadas. Precedentes.

Num. 44302946 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 14:17:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121714171449000000043249576
Número do documento: 24121714171449000000043249576
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/12/2024 15:17:45
3. Recurso desprovido.
(RECURSO ELEITORAL nº 060006637, Acórdão de , Relator(a) Des. Fernando Wolff
Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 157, Data 10/08/2022)

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO DEPUTADO ESTADUAL.
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTAS. ARTIGO 49, § 5º, IV DA RESOLUÇÃO
TSE 23.607/2019. OMISSÃO NA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS. CONTAS
JULGADAS NÃO PRESTADAS. ARTIGO 74, IV, “a” DA RESOLUÇÃO TSE
23.607/2019.
1. São consideradas não prestadas as contas quando não apresentadas no prazo
de 03 (três) dias a contar da citação específica para tanto. Artigos 49, § 5ª, IV e 77,
IV, “a” da Resolução–TSE nº 23.607/2019.
2. A decisão que julga as contas não prestadas acarretará ao candidato o impedimento
de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos da
restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas (artigo 80, I, da
Resolução–TSE nº 23.607/2019).
3. Tendo o candidato recebido recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) e do Fundo Partidário e não comprovada sua destinação, a
determinação de devolução ao Tesouro Nacional, com o acréscimos de juros moratórios
e atualização monetária, é medida que se impõe (art. 17, §§ 3º e 5º e art. 79 § 1º e 2º da
Res. TSE nº 23.607/2019). 4. Contas julgadas não prestadas, com determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060410634, Acórdão, Relator(a) Des.
Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 28, Data 13/02/2023)

PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO POLÍTICO - ELEIÇÕES DE 2020 - OMISSÃO
DO DEVER DE PRESTAR CONTAS - NOTIFICAÇÃO PARA PRESTAR CONTAS EM 03
DIAS - ART. 49, § 5º, INCISO I, DA RES. 23.607/19 - INÉRCIA DO PRESTADOR -
CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS.
1. A falta de apresentação das contas no prazo legal, bem como a inércia do
Partido para posterior apresentação, após devidamente notificado, conduzem ao
inexorável julgamento das contas como não prestadas.
2. A situação de inadimplência quanto à obrigação de prestar contas impõe a suspensão
do repasse de novas cotas do Fundo Partidário enquanto não regularizada a situação do
partido político, nos termos do art. 80, II, da Res. TSE n. 23.607/19.
3. Contas julgadas não prestadas.
PRESTACAO DE CONTAS nº060003353, Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani,
Publicação: DJE - DJE, 02/02/2022.

Num. 44302946 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 14:17:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121714171449000000043249576
Número do documento: 24121714171449000000043249576
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/12/2024 15:17:45
Não se mostra razoável tolerar a prática de desrespeito dos prazos previstos na
legislação, subvertendo a lógica processual, e, em última análise, o próprio dever cívico
do candidato para com todo o eleitorado.
Outrossim, no caso em análise, a parte recorrente sustenta a ocorrência de falha
sistêmica na transmissão dos dados do SPCE para o PJe, entretanto não apresenta
qualquer comprovação que evidencie a referida falha.
A análise dos autos e das razões recursais deixa patente que a parte recorrente
promoveu a transmissão da prestação de contas, por meio do SPCE, no prazo legal,
entretanto não houve a entrega da mídia eletrônica, como exige a legislação.
Sobre a necessidade de entrega da mídia eletrônica, a Resolução TSE n. 23.607/2019
assim prevê:

Art. 54. A prestação de contas deve ser elaborada e transmitida, por meio do SPCE,
após o que será disponibilizada na página da Justiça Eleitoral na internet.
Art. 55. Recebidas na base de dados da Justiça Eleitoral as informações de que trata o
inciso I do caput do art. 53 desta Resolução, o SPCE emitirá o extrato da prestação de
contas, certificando a entrega eletrônica.
§ 1º Os documentos a que se refere o inciso II do art. 53 desta Resolução devem
ser apresentados aos tribunais eleitorais e a zonas eleitorais competentes
exclusivamente em mídia eletrônica gerada pelo SPCE, observado o disposto no
art. 101, até o prazo fixado no art. 49. (Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso
XI, da Resolução nº 23.624/2020)
§ 2º O recibo de entrega da prestação de contas somente será emitido após o
recebimento da mídia eletrônica com os documentos a que se refere o inciso II do art. 53
desta Resolução, observado o disposto no art. 101.
§ 3º Na hipótese de entrega de mídias geradas com erro, o sistema emitirá aviso com a
informação de impossibilidade técnica de sua recepção.
§ 4º Na hipótese do § 3º, é necessária a correta reapresentação da mídia, sob pena de
as contas serem julgadas não prestadas.
§ 5º Os documentos digitalizados e entregues exclusivamente em mídia eletrônica
serão incluídos automaticamente no Processo Judicial Eletrônico (PJe), após o
que os autos digitais serão encaminhados à unidade ou ao responsável por sua
análise técnica para que seja desde logo iniciada

Como se vê, a correta entrega da prestação de contas eleitorais se perfaz em duas
etapas:

Num. 44302946 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 14:17:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121714171449000000043249576
Número do documento: 24121714171449000000043249576
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/12/2024 15:17:45
1ª) transmissão da prestação de contas, por meio do SPCE, a fim de que a Justiça
Eleitoral disponibilize a prestação de contas na internet;
2 ª) entrega da mídia eletrônica, que contém todos os documentos a que se refere o
inciso II do art. 53 da Res. TSE nº 23.607/2019, essenciais para o confronto de dados
realizados na primeira etapa.

É imprescindível, portanto, a entrega da mídia eletrônica no Cartório Eleitoral ou na
Secretaria do Tribunal para que a prestação de contas se perfectibilize.
Por mais que o prestador tenha apresentado a documentação pelo sistema SPCE era
indispensável a entrega da mídia eletrônica, inclusive para que os documentos pudessem
refletir no PJE e, então, serem apreciados.
A ausência da entrega da mídia eletrônica acarreta o julgamento pela não prestação de
contas nos termos do art. 74, inciso IV, alínea “b” da Resolução TSE n. 23.607/2019:

Art. 74. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo
único do art. 73 desta Resolução, a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas,
decidindo (Lei nº 9.504/1997, art. 30, caput):
(..)
IV - pela não prestação, quando, observado o disposto no § 2º:
(...)
b) não forem apresentados os documentos e as informações de que trata o art. 53;

Os precedentes deste Tribunal Regional Eleitoral confirmam que a entrega da mídia
eletrônica é essencial, sob pena de julgamento das contas como não prestadas:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO DE
ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. FALTA DE ENTREGA DA MÍDIA
ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. CONTAS
JULGADAS NÃO PRESTADAS. DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL
DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHAS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS FISCAIS E
COMPLRES DA INTEGRALIDADE DA DESPESA. DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO
ERÁRIO.CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS.
1. A entrega da mídia eletrônica é essencial ao processamento das contas eleitorais, sob
pena de seu julgamento como não prestadas (artigo 74, IV, "b", da Resolução TSE nº
23.607/2019).

Num. 44302946 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 14:17:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121714171449000000043249576
Número do documento: 24121714171449000000043249576
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/12/2024 15:17:45
2. O uso indevido dos recursos públicos advindos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanhas - FEFC exige a sua devolução ao Tesouro Nacional, na forma do art. 79,
§§ 1º e 2º, da Res. nº 23.607/2019-TSE.
3. Contas julgadas não prestadas, com devolução de valores ao Tesouro Nacional.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060262196, Acórdão, Des. Julio Jacob
Junior, Publicação: DJE - DJE, 16/10/2023.

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. NÃO
PRESTADAS. PARTIDO POLÍTICO. PRECLUSÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DA MÍDIA
ELETRÔNICA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Salvo situações excepcionais, em razão do caráter jurisdicional do processo de
prestação de contas, a juntada de documentos e esclarecimentos deve ocorrer até a
emissão do parecer conclusivo, sob pena de preclusão. Precedentes.
2. A entrega da mídia eletrônica é essencial ao processamento das contas eleitorais, sob
pena de seu julgamento como não prestadas. Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido. (BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná.
Prestação De Contas Eleitorais 060010672/PR, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos
Santos, Acórdão de 04/09/2023, Publicado no(a) DJE 177, data 11/09/2023)

No mesmo sentindo, entende o Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA ELEITORAL. CARGO DE VEREADOR.
CONTAS
JULGADAS
NÃO
PRESTADAS
NA
ORIGEM.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 26 DA SÚMULA DO
TSE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...).
4. A título de obiter dictum, ressalte–se que ficou consignado no voto condutor que a
agravante não apresentou as contas finais nem a respectiva mídia eletrônica, apesar de
regularmente notificada para fazê–lo, prejudicando a devida análise e fiscalização das
contas em comento.
5. Em conformidade com a Res.–TSE nº 23.607/2019, a apresentação da mídia
eletrônica respectiva com a prestação de contas final é obrigatória, ainda que não haja
movimentação financeira pelo candidato.
6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não são aplicáveis os princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade a situações em que há omissão do prestador de
contas. Precedentes.

Num. 44302946 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 14:17:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121714171449000000043249576
Número do documento: 24121714171449000000043249576
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/12/2024 15:17:45
7. Incide na espécie o Enunciado nº 30 da Súmula do TSE, também aplicável aos
recursos especiais interpostos com fundamento no art. 276, I, a, do CE.8. Negado
provimento ao agravo interno. (TSE - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL
nº 060083096, Acórdão, Relator(a) Min. Raul Araujo Filho, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, Tomo 161, Data 21/08/2023).

A simples apresentação do extrato da prestação de contas final não supre a necessidade
de entrega da mídia, pois sem ela não é possível a realização dos batimentos e
conferências da documentação relativa à prestação de contas pela Justiça Eleitoral.
Portanto, em virtude da ausência de entrega da mídia eletrônica é o caso de manter o
julgamento das contas como não prestadas, a teor do art. 74, inciso IV, alínea “b”, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
Destaca-se que não se mostra possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade, eis que a não juntada dos documentos na forma em que a lei determina
inviabiliza a apreciação da prestação de contas.
Por fim, cabe à parte recorrente, após o trânsito em julgado deste julgamento, buscar a
regularização de suas contas, como previsto no artigo 58 da Resolução TSE n.
23.604/2019.
Há que se concluir, assim, pela manutenção da sentença que julgou as contas não
prestadas.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso, para
manter a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 44302946 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 14:17:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121714171449000000043249576
Número do documento: 24121714171449000000043249576
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/12/2024 15:17:45
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600233-
07.2024.6.16.0016 - Castro - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - RECORRENTES: ELEICAO 2024 VILSON DO CARMO DOS SANTOS VEREADOR,
VILSON DO CARMO DOS SANTOS - Advogados dos RECORRENTES: WELLINGTON MAIKON
FERREIRA - PR76886, EDINEI STEGER RINALDI - PR92729-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 016ª
ZONA ELEITORAL DE CASTRO PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 16.12.2024